Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-56.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Pena privativa de liberdade fixada com critério – Sanção de multa readequada - Regime inicial mantido – Recurso parcialmente provido.